Tribunal: STF
Processo: ARE 648124
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO. PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”



    5. Agravo regimental desprovido.